Tribunal: TJBA
Processo: 0500694-69.2016.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500694-69.2016.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDREA ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCIO TOMAZI

APELADO: MARCELO RODRIGUES DE MORAIS

Advogado(s)
:
ELIANA GUEDES FERNANDES, TARCISIO ALVES FERREIRA DA CRUZ, DEVALDIR CATARINO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. PRESCRIÇÃO DECENAL. INOVAÇÃO FÁTICA EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de reconhecimento de união estável cumulada com partilha de bens ajuizada em face do apelado, reconhecendo a união estável no período de janeiro de 2000 a 2 de dezembro de 2005, mas rejeitando o pedido de partilha do imóvel indicado na petição inicial, em razão da prescrição. A apelante sustenta, em grau recursal, que a convivência teria se estendido até junho de 2006, e pleiteia a reforma da sentença para que se determine a partilha do bem imóvel adquirido durante a convivência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível alterar, em sede recursal, o marco final da união estável alegado na petição inicial; (ii) estabelecer se incide a prescrição decenal sobre a pretensão de partilha de bens formulada após o decurso de mais de dez anos da separação de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A narrativa fática apresentada na petição inicial, especialmente quanto ao marco final da união estável, vincula a parte ao longo do processo e não pode ser alterada apenas em sede recursal, sob pena de violação à boa-fé processual e à vedação de inovação fática em grau de apelação.

4. A alteração do período da união estável com o único intuito de afastar a prescrição configura inovação indevida, sendo incabível no estágio recursal, uma vez que a relação jurídica processual se estabelece com base na narrativa da petição inicial.

5. A pretensão de partilha de bens decorrente da dissolução de união estável possui natureza patrimonial e sujeita-se ao prazo de prescrição de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, contados a partir da separação de fato do casal.

6. Declarado o fim da convivência em dezembro de 2005 e ajuizada a demanda somente em março de 2016, operou-se o decurso integral do prazo prescricional, restando extinta a pretensão patrimonial da apelante.

7. A existência de testemunhas que corroboram a aquisição conjunta do imóvel não elide a prescrição, pois esta atinge a própria pretensão de partilha, independentemente da comprovação da origem comum dos recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não se admite a inovação fática em sede de apelação, especialmente quando a modificação da narrativa busca apenas afastar a incidência da prescrição.

2. A pretensão de partilha de bens comuns decorrente da extinção da união estável prescreve em dez anos, a contar da separação de fato.

3. A inércia superior a dez anos entre o fim da convivência e o ajuizamento da demanda enseja o reconhecimento da prescrição da pretensão patrimonial.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0500694-69.2016.8.05.0022, sendo apelante
ANDREA ALVES DA SILVA
e apelado

MARCELO RODRIGUES DE MORAIS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e o fazem pelas razões expostas no voto da Relatora.